Tribunal: TJSP
Processo: 1068510-25.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere (sequelas decorrentes da fratura do fêmur direito e lesão no quadril) – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso provido em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere (sequelas decorrentes da fratura do fêmur direito e lesão no quadril) – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso provido em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600794
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068510-25.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALTERNEI
JESUS ARAUJO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068510-25.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1068510-25.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Valternei Jesus Araújo.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 36.728.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente in itinere (sequelas
decorrentes da fratura do fêmur direito e lesão no quadril)
Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade
laborativa parcial e permanente do segurado Auxílio-acidente
devido Recurso provido em parte.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.
STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 102/104, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação movida por Valternei Jesus Araújo em face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Aduz a existência do nexo
causal e da redução da capacidade laborativa. Pleiteia, assim, a reforma da
sentença com a consequente inversão do julgado.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor, em sua petição inicial, que durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068510-25.2019.8.26.0053 -Voto no
3
exercício de sua atividade laborativa (ajudante de serviços gerais no Clube
Atlético Monte Líbano), sofreu acidente in itinere que lhe acarretou redução de
sua capacidade laborativa.
Constatou a perícia realizada que o autor, em razão do
infortúnio, apresenta sequelas decorrentes da fratura do fêmur direito e lesão no
quadril.
Ao exame físico, verificou o perito judicial (Dr. Gilmar W.
Cosenza) a presença de cicatrizes cirúrgicas em quadril, coxa e joelho direito; dor
a flexo extensão ativa e passiva da articulação coxo femoral direita; manobra de
Patrick positiva à direita; sinal das pontas positivo
E assim, concluiu o expert que a incapacidade laborativa
do segurado é parcial e permanente.
De se observar que o nexo causal foi estabelecido pelo
perito, e reconhecido pela autarquia, que concedeu auxílio-doença acidentário ao
segurado (fls. 73 e 76).
Nestes termos, de rigor a concessão do auxílio-acidente
de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). Também do abono anual.
O benefício é devido a partir de 31.10.2019, dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença acidentário (fls. 73).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068510-25.2019.8.26.0053 -Voto no
4
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).
No que tange às custas processuais, é de se anotar que o
INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais despesas
processuais.
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso, suspendendo-se o feito após o
presente julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1068510-25.2019.8.26.0053
2 - Nome do segurado:
Valternei Jesus Araújo
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068510-25.2019.8.26.0053 -Voto no
5
4 - DIB:
31.10.2019
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)